Tribunal: STF
Processo: HC 199024
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Constitucional. Direito Penal. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Paciente líder de grupo criminoso. Fundamentação idônea. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Não comprovação da imprescindibilidade.



    1. “A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).



    2. A paciente utilizou a residência como ponto de distribuição de entorpecentes, onde foram apreendidas drogas, balanças de precisão e dinheiro.



    3. Agravo não provido.